Tribunal: CARF
Processo: 13850.720046/2016-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13850.720046/2016-55
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.161 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
EMBRAER S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 02-73.994, de 26 de julho de 2017
da 3a Turma da DRJ/BHE, que julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade contra despacho decisório que homologou apenas parcialmente as compensações
apresentadas pela contribuinte acima identificada.
A contribuinte encaminhou a DCOMP n° 27814.53716.250614.1.3.02-0260 cujo
crédito informado é relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2013 no montante de R$
84.617.528,78. Em seguida, a contribuinte encaminhou diversas DCOMPs, utilizando o referido
crédito.
A DCOMP n° 27814.53716.250614.1.3.02-0260 foi baixada para trabalho
manual, tendo sido lavrado o Relatório Fiscal, juntado às e-fls. 789-811.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13850.720046/2016-55
Fl. 1728
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.161 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.720046/2016-55

Consta no Relatório Fiscal que a parcela componente do crédito relativo ao IR
retido no exterior no montante de R$ 58.686.714,27 não foi confirmado pelo SCC (sistema de
controle de crédito da Receita Federal).
Em procedimento fiscal para confirmação das retenções, a Autoridade Fiscal
concluiu que a Recorrente não adicionou à base de cálculo do Lucro Real o montante de R$
45.048.757,28 relativo a lucros auferidos no exterior por empresas controladas. Em decorrência,
lavrou Auto de Infração com valor de principal de R$ 11.262.189,32 (R$ 45.048.757,28 x 25%)
e compensou de ofício com o saldo negativo originalmente apurado na DIPJ.
O Auto de Infração foi lavrado sem exigência de crédito tributário (o principal foi
compensado de ofício) e sem o lançamento de multa de ofício, dando origem ao processo
administrativo fiscal n° 13884-721590/2016-27. O Auto de Infração foi impugnado pela
contribuinte.
Em decorrência da lavratura do Auto de Infração o saldo negativo foi reduzido
pela Fiscalização, passando de R$ 84.617.528,78 para R$ 73.355.339,46, conforme tabela
abaixo:

Com base no Relatório Fiscal foi prolatado o Despacho Decisório SEORT n°
157/2016 da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José dos Campos (e-fls. 819-820),
que reconheceu parcialmente o saldo negativo de IRPJ informado na DCOMP n°
27814.53716.250614.1.3.02-0260 no montante de R$ 73.355.339,46, homologando as
compensações até o limite do saldo negativo reconhecido.
Inconformada com o Despacho Decisório SEORT n° 157/2016, a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade, às e-fls. 937-984, que foi apreciada pela 3a Turma
da DRJ;/BHE em 06 de março de 2017.
Em face de divergências em informações contidas no LALUR e aquelas prestadas
pela contribuinte na impugnação e nas DIPJs apresentadas à Receita Federal que
impossibilitavam confirmar o prejuízo fiscal acumulado em períodos anteriores passíveis de
serem compensados com os lucros apurados em 2013 por suas controladas no exterior, a DRJ
determinou à Unidade de Origem que diligenciasse a contribuinte para fins de:
• Confirmar o valor e a suficiência do prejuízo apurado no exterior, compensável
com o lucro apurado no exterior no AC 2013, para as empresas EMBRAER AUSTRÁLIA PTY,
EMBRAER NETHERLANDS BV, e EMBRAER REPRESENTATION, nos termos em que
aventado pelo impugnante.
Fl. 1729
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.161 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.720046/2016-55

• Verificar o percentual de participação societária da autuada em relação à
EMBRAER NETHERLANDS BV, intimando o contribuinte a apresentar a comprovação
documental de suas alegações – participação 100% ou parcial?
Em cumprimento ao determinado pela DRJ a Autoridade Fiscal elaborou o Termo
de Diligência Fiscal (e-fls. 1386-1390) no qual afirma que o seguinte:
-a contribuinte apresentou balanços que apresentam prejuízos acumulados de anos
anteriores que somados totalizam R$ 4.652.036,48 da empresa Embraer Austrália PTY;
-a contribuinte comprovou a existência de prejuízos fiscais de US 977.547,14 no
ano-calendário 2012 da empresa Embraer Netherlands BV, que totalizam R$ 1.997.617,58. A
contribuinte teria adicionado ao LALUR o montante de R$ 9.790.421,45, mas teria deduzido em
duplicidade no LALUR o valor de US$ 3.018.545,72 de lucro de participação de não
controladores. Segundo a Autoridade Fiscal a contribuinte deveria ter adicionado ao LALUR R$
16.861.66,28, e como adicionou apenas R$ 9.790.421,45, haveria R$ 7.071.244,83 a mais para
serem adicionados no LALUR;
-a contribuinte apresentou balanços com prejuízos acumulados de anos anteriores
da empresa Embraer Representation que totalizavam R$ 149.475.588,03 em 31/12/2013;
-a contribuinte comprovou deter participação societária de 100% na empresa
EMBRAER NETHERLANDS BV e participação indireta desta na empresa Embraer Cae
Training Serviços-UK no percentual de 51%;
-a contribuinte comprovou a participação indireta da empresa EMBRAER
NETHERLANDS BV no percentual de 65% (através de sua subsidiária integral Airholding
SGPS SA) no capital social da Ogma Indústria Aeronáutica de Portugal S/A;
--a contribuinte comprovou a participação indireta da empresa EMBRAER
NETHERLANDS BV no percentual de 50% (através de sua subsidiária integral Airholding
SGPS SA) no capital social da EZ Air Ltd.
Tendo tomado ciência do Termo de Diligência Fiscal, a contribuinte apresentou
manifestação, às e-fls. 1398-1403, concordando com as conclusões da Autoridade Fiscal exceto
em relação a exclusão em duplicidade da participação dos minoritários, e embora reconhecendo
o equívoco, afirma não teria causado prejuízo ao FISCO por existir saldo de imposto pago no
exterior passível de compensação com os lucros que deveriam ter sido adicionados pela
contribuinte.
A manifestação de inconformidade juntamente com o Relatório de Diligência e a
Manifestação da Contribuinte foram apreciados pela 3a Turma da DRJ/BHE em 12 de julho de
2017.
A DRJ indeferiu o pedido da impugnante para apensação do presente processo ao
processo n° 13884-721.590/2016-27 pelo fato da Portaria RFB n° 354, de 11 de março de 2016
prever a juntada de processos por apensação apenas nos casos de não homologação de DCOMP e
os lançamentos de ofício decorrentes.
Fl. 1730
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.161 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.720046/2016-55

Quanto ao mérito, a DRJ constatou que o processo n° 13884-721.590/2016-27
havia sido julgado em 1a instância, tendo concluído que a contribuinte teria oferecido um
montante de lucros no exterior maior que o considerado pela Fiscalização, ou seja, os “Lucros no
Exterior” oferecidos a menor à tributação ocorreu em valor menor que o apurado pelo fisco, de
modo que, o IRPJ devido em decorrência desta adição a menor resultou em R$ 4.074.467,52,
quitados com a compensação de ofício.
Considerando que no julgamento do processo n° 13884-721.590/2016-27 a DRJ
reconheceu saldo negativo de IRPJ no montante de R$ 81.395.914,42, houve reconhecimento de
direito creditório adicional de saldo negativo de IRPJ de R$ 8.040.574,96 pela DRJ, conforme
tabela abaixo:

Irresignada com o r. acórdão a ora Recorrente encaminhou recurso voluntário (e-
fls. 1484-1542), onde alega a necessidade de conexão/apensamento do presente processo ao
processo n° 13884-721.590/2016-27 pelo fato da redução do direito creditório pleiteado na
DCOMP n° 27814.53716.250614.1.3.02-0260 decorreu de autuação que está sendo questionada
administrativamente naquele processo.
Defende a Recorrente que configurada a relação intrínseca entre a não
homologação das compensações discutida no presente auto com a autuação discutida no
processo n° 13884-721.590/2016-27 deveria ser determinada a reunião dos processos para
julgamento em conjunto.
No mérito a Recorrente reproduz ipsis litteris no presente processo os argumentos
apresentados no recurso voluntário contra a autuação no processo n° 13884-721.590/2016-27 às
e-fls. 1854-1913.
Os argumentos de defesa apresentadas pela Recorrente no processo n° 13884-
721.590/2016-27 contrapõem a acusação fiscal de falta de adição à base de cálculo do Lucro
Real da totalidade do lucro auferido no exterior por empresas controladas.
Por se tratar de argumentos contra a autuação tratada no processo n° 13884-
721.590/2016-27 e não especificamente em relação a não homologação das compensações aqui
analisadas, deixo de reproduzi-los.
Ao final a Recorrente requer o provimento do recurso voluntário, com o
reconhecimento da totalidade do direito creditório pleiteado e a homologação integral das
compensações.
Na data de 10/07/2023 o processo n° 13884-721.590/2016-27 estava no DISOR
do CARF para ser sorteado/distribuído.
Fl. 1731
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.161 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.720046/2016-55

É o Relatório.
Relatório Fiscal (783/789)
VOTO
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade assim dele tomo conhecimento.
Como relatado, o presente processo trata da homologação parcial de compensação
em decorrência do reconhecimento parcial do direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário 2013.
O reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado decorreu da redução do
saldo negativo de IRPJ que foi consequência da lavratura de Auto de Infração que está sendo
discutido no processo administrativo fiscal n° 13884-721.590/2016-27.
Há claramente, portanto, uma íntima relação de causa e efeito entre o presente
processo e o processo n° 13884-721.590/2016-27. Nessa situação o § 5o do art. 6o do Anexo II do
RICARF determina o sobrestamento do julgamento do processo.
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes
a tributos distintos.
(...)
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados
em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do
julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma
instância relativa ao processo principal.
Na data de 10/07/2023 o processo n° 13884-721.590/2016-27 estava no
SEGAP/DISOR do CARF.
Fl. 1732
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.161 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.720046/2016-55

Considerando que o processo n° 13884-721.590/2016-27 ainda não foi
sorteado/distribuído, entendo que deve ser aplicado o §5o, artigo 6o, do Anexo II, do RICARF,
para determinar o sobrestamento do julgamento na Câmara até decisão administrativa definitiva
do processo no processo n° 13884-721.590/2016-27.
Conclusão
Pelo exposto, voto em converter o julgamento em diligência, determinando o
sobrestamento do julgamento do presente processo na DIPRO até decisão administrativa
definitiva no processo n° 13884-721.590/2016-27.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 1733
DF CARF MF
Original